Tribunal: TJSP
Processo: 1005869-84.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. Existência de inscrições anteriores. Súmula 385, E. STJ. Se o autor alega que as inscrições anteriores à impugnadas são indevidas, deve comprovar a existência de sentença com trânsito em julgado que declarou indevida a negativação precedente. Recurso não provido.